Tribunal: STF
Processo: ARE 1485504
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Arapiraca, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA ARAPIRACA. REJEITADAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SERVIDOR READAPTADO EM FUNÇÃO DIVERSA POR MOTIVOS DE SAÚDE QUE PERMANECE OCUPANDO O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAGAMENTO DE PISO SALARIAL PREVISTO PARA A CATEGORIA. LEI Nº 13.708/2018. POSSIBILIDADE. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS MESMOS VENCIMENTOS DO CARGO DE ORIGEM E SEUS REFLEXOS. ART. 37, XV DA CF/88. FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, caput, 18, caput, 29, caput, 30, I e III, 37, caput e X, 39, caput, 60, § 4º, I, 61, § 1º, II, “a” e “c”, e 198, § 5º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca da implantação do piso salarial da categoria dos agentes comunitários de saúde com fundamento no conjunto probatório dos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal nº 2.799/2012), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetíveis, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Cito precedentes:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Agente Comunitário de Saúde e Agente Comunitário de Endemia. Contrato temporário. Ausência de prévia aprovação em concurso público. Progressão funcional concedida aos demais servidores públicos. 4. Alegada ofensa ao princípio da isonomia. Ausência de previsão legal específica na legislação que regulamenta a profissão no âmbito municipal. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária. (ARE 1.453.935-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 29.02.2024) 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor municipal. Agente comunitário de saúde. Piso salarial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.251.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 26.05.2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente